Tribunal: STF
Processo: Rcl 50526
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (CC 171.813) que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 2.135 MC (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Relatora p/ Acórdão Min. ELLEN GRACIE) e no Tema 606 da Repercussão Geral (RE 655.283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO). 



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/3):



    Em idos de 2015, o CRM-ES passou a responder uma ação perante a Justiça Federal do Espírito Santo, em que uma ex-empregada pública pugnava pela declaração de nulidade do processo de dispensa por não aprovação em estágio probatório, sua reintegração, bem como o pagamento das verbas trabalhistas relacionadas, especialmente, ao período em que restou afastada dos quadros funcionais do ora Reclamante/Requerente. 



    Ocorre que o juiz federal de 1º grau entendeu que não fosse competente para avaliar o pedido respeitante às verbas trabalhistas, declarando-se incompetente quanto a isso, porém, determinando a reintegração da empregada pública aos quadros do ora Requerente, além de declarar a nulidade do processo de dispensa, entendimento esse que, posteriormente, restou reformado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (0113883- 37.2015.4.02.5001 (2015.50.01.113883-9)), o qual, bom sublinhar, declarou que o processo de dispensa tenha sido totalmente regular. 



    Em decorrência da sobredita declaração parcial de incompetência, o CRM-ES passou a responder reclamação trabalhista proposta pela mesma empregada pública – por meio da qual pretendia o pagamento dos valores que constavam da ação que tramitava na justiça federal (quanto à parte que restou afastada pela mencionada incompetência), sendo julgada parcialmente procedente, e, por conseguinte, declarando-se incidentalmente a irregularidade do processo administrativo de dispensa (malgrado inexista pedido da empregada nesse sentido na seara trabalhista), bem como condenando o CRM-ES a pagar as verbas trabalhistas relacionadas ao período em que restou afastada, além de danos morais, sentença essa que restou reconhecida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (processo nº 0000474-52.2017.5.17.0009). 



    Diante dessa discrepância de entendimentos havidos entre o TRF da 2ª Região e o TRT da 17ª Região, suscitou o CRM-ES um Conflito Positivo de Competência que foi tombado sob o nº 171813 (2020/00094617-7) e que tramitou sob relatoria do Ministro Og Fernandes da 1ª seção do STJ. 



    O desfecho presenciado no referido Conflito de Competência, contudo, causou espécie a esse Requerente (CRM-ES) já que a despeito da questão jurídica de base e controvertida em ambos os processos tenha sido o processo de dispensa da empregada pública e, sobretudo, deste STF ter acabado de firmar entendimento quanto ao Tema 606, que trata justamente da competência da Justiça Federal para apreciar o processo de desligamento do empregado público, face a natureza jurídico administrativa de tal ato, preferiu o STJ declarar a Justiça do Trabalho como competente para avaliar tal assunto, malferindo, de maneira direta e frontal, o entendimento deste Excelso Tribunal. 



    Não é de somenos importância destacar que, para além do decidido quanto ao Tema 606, no corpo do Conflito de Competência articulado arguiu-se a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho também em razão do decidido na ADI nº 2135-4/DF. 



    Aduziu a nobre Seção, no entanto, que a despeito da decisão na cautelar na ADI nº 2135-4/DF, não haveria espaço para se falar em aplicação do Regime Jurídico Único, ou o regime de direito público ao processo demissionário instaurado em face da empregada pública, conquanto tenha sido ela contratada sob a égide do regime privado da CLT, afastando, portanto, a aplicação da Lei º 8.112/90, como, da mesma forma, a decisão exarada por este colendo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.367, ADC 36 e ADPF 367, em que se debateu especificamente a situação dos empregados dos Conselhos de Fiscalização Profissional, MUITO EMBORA tal Seção estivesse ciente de que a contratação da referida empregada pública tenha se dado após março de 2008 (data do julgamento da cautelar). 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, confirmando-se a liminar eventualmente deferida, para reformar/anular a decisão supramencionada no que tange à declaração de incompetência da Justiça Federal para julgar o processo que redundou no desligamento de empregada pública vinculada ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo, e, consectariamente, declarando-se a incompetência da Justiça do Trabalho nesse sentido, para, em seguimento, determinar o seu processamento perante a primeira (fl. 12).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe os art. 102, I, l e art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 16/11/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, os autos nos quais foi proferido o ato reclamado encontram-se em tramitação.



    Um dos paradigmas de confronto invocados é o decidido na ADI 2.135-MC, pela qual o PLENÁRIO desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas. Ressalvou, entretanto, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso (Tribunal Pleno, julgado em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008).



    Também é apontado como paradigma o Tema 606 da Repercussão Geral, no qual firmado o seguinte entendimento:



    A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. 



    A presente demanda envolve, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, conflito de competência em que figura, como suscitante, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo — ora Reclamante — e, como suscitados, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Ao decidir o conflito, o STJ assim se manifestou (doc. 24):



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR DE CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA SUI GENERIS. CONTRATAÇÃO SOB O REGIME CELETISTA. ART. 58, § 3º, DA LEI N. 9.649/1998. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, concluiu o julgamento da ADI 5.367, da ADC 36 e da ADPF 367, em que se reconheceu a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei n. 9.649/1998 e da legislação correlata que permite a contratação sob o regime celetista no âmbito dos Conselhos de Fiscalização Profissional. A Corte Suprema foi expressa em reconhecer a natureza sui generis das referidas entidades, afastando, portanto, a obrigatoriedade de aplicação do regime jurídico único previsto no art. 39 da Constituição da República.



    2. O art. 58, § 3º, da Lei n. 9.649/1998 estabeleceu que "os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta".



    3. De acordo com a jurisprudência do STJ, compete à Justiça do Trabalho apreciar as demandas entre o ente público e seus servidores regidos pela CLT, nos termos da legislação aplicável.



    4. No caso, trata-se de contratação de servidora pelo CRM/ES, após prévia realização de concurso público, para o emprego público de agente administrativo, aplicando-se o regime celetista, o que firma a competência da Justiça do Trabalho para julgar tanto a ação referente às verbas rescisórias quanto a que discute a regularidade do processo de demissão. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento. 



    Em relação ao Tema 606, apontado como um dos paradigmas na presente Reclamação, forçoso ter presente que o ato impugnado foi proferido no âmbito de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do conflito para declarar a competência da Justiça do Trabalho. Até o presente momento não constam informações a respeito do julgamento de Recurso Extraordinário em face de tal decisão. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o conhecimento da matéria sob esta perspectiva.



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Já em relação à ADI 2.135 MC, verifica-se que a decisão nela proferida limitou-se a suspender a eficácia da alteração realizada pela EC 19/1998 no caput do art. 39 da Constituição, mantendo a redação original do dispositivo, a qual determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas. 



    No ato reclamado, não há qualquer discussão a respeito da natureza do regime jurídico a ser aplicado aos servidores da Reclamante, mas tão somente acerca do juízo competente para julgar demanda ajuizada por servidora do CRM/ES contra o referido Conselho de Fiscalização Profissional (doc. 24, fl. 2). O Juízo Reclamado, pelo teor da decisão reclamada, leva em consideração o que decidido por esta CORTE na ADI 5.367, da ADC 36 e da ADPF 367, pelas quais se reconheceu a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei n. 9.649/1998 e da legislação correlata que permite a contratação sob o regime celetista no âmbito dos Conselhos de Fiscalização Profissional, bem como o reconhecimento, no contexto dos referidos julgados, da natureza sui generis das referidas entidades. Porém, com base nas premissas extraídas, como visto, de precedentes desta CORTE, tão somente assenta a competência da Justiça do Trabalho para julgar tanto a ação referente às verbas rescisórias quanto a que discute a regularidade do processo de demissão. Ausente, portanto, a necessária aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma invocado.



    Além do mais, mostra-se oportuno reiterar, nesta oportunidade, voto por mim proferido no julgamento da ADPF 367 e da ADI 5.367, nos seguintes termos:



    (…) mesmo reconhecida a incidência de normas de Direito Público, ainda há que se considerar a natureza peculiar dos Conselhos Profissionais, autarquias corporativas criadas por lei e que da própria lei recebem a outorga para o exercício de atividade típica do Estado, com maior grau de autonomia administrativa e financeira que aquele conferido às autarquias comuns. 



    Há, assim, a possibilidade de afastamento de algumas regras que se impõem ao Poder Público em geral e, no caso específico, à Fazenda Pública, como reconhecido pela CORTE nos já referidos julgamentos do RE 938.837 e, bem antes desse precedente, da ADI 3.026. 



    O julgamento da ADI 1717 não exauriu a discussão sobre o regime jurídico dos Conselhos, embora tenha assentado premissa decisiva para a incidência de certas regras do regime jurídico administrativo. Persiste a discussão sobre se, e em que medida, tais entes pertenceriam à estrutura orgânica da Administração Pública. 



    A compreensão dos diversos aspectos que distinguem esses entes – como a autonomia na escolha de seus dirigentes, o exercício de funções de representação de interesses profissionais (além da fiscalização profissional), desvinculação de seus recursos financeiros do orçamento público, desnecessidade de lei para criação de cargos – permite a conclusão de que configuram espécie sui generis de pessoa jurídica de Direito Público não estatal. 



    (…)



    De fato, os Conselhos profissionais gozam de ampla autonomia e independência; eles não estão submetidos ao controle institucional, político, administrativo de um ministério ou da Presidência da República, ou seja, eles não estão na estrutura orgânica do Estado. Eles não têm e não recebem ingerência do Estado nos aspectos mais relevantes da sua estrutura – indicação de seus dirigentes, aprovação e fiscalização da sua própria programação financeira ou mesmo a existência, podemos chamar, de um orçamento interno. Eles não não se submetem, como todos os demais órgãos do Estado, à aprovação de sua programação orçamentária, mediante lei orçamentária, pelo Congresso Nacional. Não há nenhuma ingerência na fixação de despesas de pessoal e de administração. 



    Os recursos dessas entidades são provenientes de contribuições parafiscais pagas pela respectiva categoria. Não são destinados recursos orçamentários da União, suas despesas, como disse, não são fixadas pela lei orçamentária anual. 



    Há, então, essa natureza sui generis, que, por mais que se encaixe, como fez o Supremo Tribunal Federal, anteriormente, na categoria de autarquia, seria uma autarquia sui generis, o que não é novidade no sistema administrativo brasileiro: as agências reguladoras também foram reconhecidas como autarquias sui generis. Aqui, no caso dos Conselhos profissionais, teríamos uma espécie mais híbrida ainda. 



    (…)



    No caso, analisa-se a possibilidade de adoção de regime de contratação diverso daquele editado para os servidores públicos estatutários da Administração Direta, autárquica e fundacional. E, tal como vislumbrado pela CORTE no julgamento do RE 938.837, não se mostra justificada a aplicação de regra constitucional endereçada pelo constituinte a realidade totalmente diversa daquela que ora é analisada. 



    O regime jurídico único preconizado pelo art. 39, caput, da CF, compele a adoção do regime estatutário pelos entes da Administração Direta, autárquica e fundacional, mas não existe razão de fundo constitucional a exigir que o legislador equipare o regime dos Conselhos Profissionais ao das autarquias, nesse aspecto. 



    (…)



    E exigir a submissão do quadro de pessoal dos Conselhos Profissionais ao regime jurídico único atrairia uma séria de consequências – como a exigência de lei em sentido formal para a criação de cargos e fixação das remunerações respectivas – que atuariam de forma desfavorável à independência e funcionamento desses entes. 



    Como se percebe da manifestação acima — acompanhada pela maioria dos Ministros desta CORTE —, não há que se falar na obrigatória adoção, por parte do legislador infraconstitucional, de regime jurídico único, equiparado ao das autarquias, para os conselhos profissionais. Assim, na medida em que, no julgamento da ADI 2.135 MC, a decisão limitou-se a manter a redação original do art. 39 da Constituição Federal — a qual determina a instituição do regime jurídico único aos servidores públicos —, não se verifica, em relação ao presente caso, a necessária adequação temática entre paradigma e ato reclamado, pois, conforme acima referido, inexistente declaração da CORTE a respeito da natureza do vínculo ente os Conselhos de fiscalização e seus empregados, bem como a competência para a apreciação de ações a respeito das obrigações decorrentes da relação estabelecida.



    Não observo, portanto, a estrita aderência necessária entre o ato impugnado e o paradigma de controle invocado, sendo, portanto inviável, no ponto, a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente